Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719553-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CICERO LIMA EVANGELISTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0706096-66.2020.8.07.0018), ajuizada por FRANCISCO CÍCERO LIMA EVANGELISTA. A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal, em que na qual requer a limitação do valor dos honorários periciais aos termos do artigo 2o, §2o, da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal e do artigo 95, §2o, do CPC, nos seguintes termos (ID 92574332): “A perita nomeada nos autos juntou proposta de honorários de R$ 2.850,00. A parte autora manifestou concordância (ID 91677349). O DF apresentou impugnação (ID 92512390). Requer a limitação aos termos do artigo 2o, §2o, da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal e do artigo 95, §2o, do CPC. DECIDO. Em decisão saneadora de ID 88181410 foi determinada a realização de prova pericial para evidenciar o nexo causal entre o dano experimentado pela parte autora (doença pulmonar que evoluiu para pneumopatia intersticial) e a conduta ou ausência de conduta (negligência) estatal. São 3 os quesitos do Juízo, 19 os do DF (ID 90139218) e 5 os da parte autora (ID 90447139). A perita indicou a necessidade de 11 horas para a execução do trabalho técnico, bem como adicionou rubrica referente a custos indiretos, no valor de R$ 100,00. Para tal, propôs o valor de R$ 2.850,00 para a realização do encargo. Quanto à impugnação do DF, observo que a PC n. 101/2016 do TJDFT, muito embora represente a ideia de remuneração justa pelo trabalho pericial, não enrijece a fixação dos honorários periciais aos valores tabelados. De outro lado, o pagamento sim, caso a parte autora seja sucumbente, será efetuado no valor limite da portaria, sem prejuízo de execução do valor pela via adequada. Os honorários periciais devem ser fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais estão sempre vinculados à solução direta e eficiente da controvérsia dos autos. Logo, REJEITO a impugnação do DF. Contudo, registro que os honorários periciais servem para remunerar o trabalho pericial em si. Por tal razão não é possível admitir a inclusão de custos indiretos. Logo, excluo da proposta a rubrica de R$ 100,00, referente a custos indiretos. As demais atividades estão coerentes e são pertinentes ao trabalho pericial. Não vislumbro excesso ou inadequação na indicação de tarefas e horas necessárias para as respectivas realizações. Quanto ao valor da hora técnica profissional, observo que está fixado em patamar inferior ao indicado pelo conselho profissional da perita nomeada (CRM/DF). A perita indicou R$ 250,00/h, enquanto a Resolução CRM no 274/2017 - altera o valor da Hora Técnica (HT) para realização de perícias médicas solicitadas pelo Poder Judiciário para R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). Assim, entendo que os honorários periciais de R$ 2.750,00, são razoáveis e proporcionais à complexidade da demanda e ao trabalho a ser realizado pela profissional nomeada nos autos. Ante todo o exposto, FIXO os honorários periciais em R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais). Consigno, desde já, que a parte autora é beneficiária de gratuidade de Justiça, logo, os honorários serão pagos ao final pela parte sucumbente. Assim, o pagamento, caso a parte autora seja sucumbente, será efetuado no valor limite da PF 101/16, sem prejuízo de execução do valor excedente pela via adequada. Intime-se a perita para dizer se aceita realizar o encargo pelo valor fixado nesta decisão, bem como para indicar data, hora e local para realização da perícia. Prazo: 5 dias. Dê-se ciência às partes. Prazo: 0. Aguarde-se a data da realização da perícia, e, após, intime-se o perito para juntar o laudo pericial no prazo de VINTE dias. Do laudo, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 dias, e, ao fim, retornem os autos conclusos para decisão. Caso a perita não aceite o encargo, retornem os autos conclusos para nomeação de outro profissional. (...)”. Em seu recurso, o agravante assevera ser cabível o recurso por não ser viável discutir o pagamento de valores referentes à perícia após sua realização. Em seguida afirma que não há falar em prevalência da decisão proferida, devendo o montante ser limitado aos termos da Portaria Conjunta do TJDFT no 101/2016, ao menos com relação ao agravante. Esclarece que o artigo 95 do CPC determina que, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público ou paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que o pagamento de valores decorrentes da perícia de beneficiário da assistência judiciária deve observar a tabela feita pelo Tribunal quanto ao aspecto, não sendo possível falar em superação do montante quanto ao agravante. Assim, o agravante pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que a despesa referente aos honorários periciais quanto ao agravante observe os termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator